Tribunal: STF
Processo: ARE 922744
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Contrarrazões extemporâneas. Desnecessidade do desentranhamento, porquanto elas não influenciaram no resultado do julgamento do regimental. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados. 



    1. Contrarrazões de agravo regimental em embargos de divergência protocoladas extemporaneamente. Inexistência de prejuízo à parte. Desentranhamento desnecessário.



    2. No julgamento do recurso, todas as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.